Tribunal: TJSP
Processo: 1017030-18.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Débito referente a valor residual devido pelo titular anterior. Inscrição nos cadastros de proteção ao crédito indevida. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório mantido em R$10.000,00 (dez mil reais). Juros de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Débito referente a valor residual devido pelo titular anterior. Inscrição nos cadastros de proteção ao crédito indevida. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório mantido em R$10.000,00 (dez mil reais). Juros de mora que fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do C. STJ). Sentença mantida. Recurso desprovido.